Tribunal: TJDFT
Processo: 0723363-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTORIZAÇÃO PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CUMPRIMENTO DEPOIS DO PRAZO FIXADO. MULTA EXIGÍVEL. VALOR. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. A utilização de astreintes como mecanismo indutor do cumprimento de obrigação de fazer é plenamente compatível com a tutela concedida, a teor do que prescrevem os artigos 519, 536, caput e § 1o, do Código de Processo Civil.
II. Em se cuidando de tutela de urgência concedida para viabilizar a realização de cirurgia cardíaca de caráter urgente, o valor da multa diária deve ser expressivo, sob pena de não alcançar o propósito de coerção que lhe é imanente.
III. Evidenciado que a ordem judicial foi cumprida depois do prazo estabelecido, a multa cominada incide durante o atraso.
IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.